Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DADOS DIVERGENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. Juízo a quo considerou não comprovada a mora, pois a notificação extrajudicial apresentada fazia referência a contrato distinto daquele indicado na cédula de crédito bancário. Autor foi intimado a sanar o vício, mas permaneceu inerte.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se a divergência na identificação do contrato na notificação extrajudicial impede o reconhecimento da constituição válida em mora. II – Se a ausência de emenda à inicial, quando determinada pelo juízo, justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A constituição válida em mora é condição indispensável para a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
2. A notificação apresentada referia-se a contrato distinto do informado na cédula de crédito anexada à inicial, o que inviabiliza a comprovação exigida.
3. O juízo oportunizou a correção da falha, mas a parte autora permaneceu inerte.
4. A ausência de cumprimento da determinação de emenda impõe o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, conforme arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC.
5. Jurisprudência do TJDFT reafirma a exigência da correta individualização do contrato na notificação para comprovação da mora.
DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida.
Tese 1 – A ausência de comprovação válida da mora, por notificação com dados contratuais divergentes e não sanada mediante emenda, justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Fundamentação legal: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 321, 330, VI, e 485, I. Jurisprudência: TJDFT, Acórdãos 1427322 e 1031430.